Tribunal: STF
Processo: RE 221900
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES
ESPECIAIS DA LEI 8.162/91. NATUREZA DE VANTAGEM TRANSITÓRIA QUE TEM
COMO REQUISITO OS RISCOS NO EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL.
VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA NA INATIVIDADE. DIFERE DA DO DECRETO-
LEI 1.714/89 QUE JÁ SE INCORPOROU AOS VENCIMENTOS, PROVENTOS E
PENSÕES DOS POLICIAIS FEDERAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO § 4º DO
ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
              RECURSO NÃO CONHECIDO.